Tribunal: TJDFT
Processo: 0724152-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724152-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE MARQUES DE OLIVEIRA ROSA AGRAVADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANDRE MARQUES DE OLIVEIRA ROSA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, em procedimento cível no 0705902-78.2024.8.07.0001, em desfavor de CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, que deferiu “a liminar para determinar o despejo do réu que terá o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária sob pena de desocupação forçada”. Eis o teor da decisão combatida (ID 18733999, dos autos originais): Cuida-se de ação de despejo por denúncia vazia em que a parte autora aduz que, notificado a desocupar o imóvel no prazo de 30 dias, a parte ré permaneceu ocupando o bem objeto da locação. Ao que prova a autora a locação, não residencial, foi realizada com eficácia temporal indeterminada. Nesse caso, o locador pode denunciar o contrato a qualquer tempo, conferindo ao locatário o prazo de 30 dias para a desocupação - art. 57 da Lei das Locações - o que teria ocorrido com a notificação juntada aos autos (ID 187139077). Não havendo a desocupação, surge o direito do locatário à retomada do imóvel, inclusive em caráter liminar - art. 59, inc. VIII, da Lei de Locações: "Art. 59 (...) §1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada" Os pressupostos estão presentes, já que a notificação havia sido entregue em 29/12/2023 - tendo como data limite para desocupação voluntária a data de 28/01/2024, sendo a ação proposta na data de 20/02/2024, portanto dentro do prazo legal de 30 dias. O prazo deve ser contado a partir da data limite para a desocupação voluntária. Nesse sentido: “(...) é de se observar que, de fato como argumenta o agravante, o trintídio legal deve ser contado a partir do término do prazo concedido na notificação para a desocupação do imóvel. Não haveria sentido, contar-se o prazo para o locador propor a ação de despejo, concomitantemente com o prazo concedido ao locatário para a desocupação voluntária do imóvel. Até porque, se houvesse a desocupação do imóvel, o locador perderia o interesse de ação. Assim, a melhor exegese do referido dispositivo é que, para obtenção da liminar na ação de despejo por denúncia vazia em contrato de locação não residencial por prazo indeterminado, a ação deve ser proposta em até 30 (trinta) dias do término do prazo concedido ao locatário para a desocupação voluntária do imóvel.” (TJSP - AI 990103337891, 35a Câmara de Direito Privado, Des. Paulista Manoel Justino Bezerra Filho, julgado em 16/08/2010). Ao exposto, defiro a liminar para determinar o despejo do réu que terá o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária sob pena de desocupação forçada. O cumprimento da liminar fica na dependência do depósito do valor de três meses de aluguel a título de caução, no prazo de 05 dias. Caso não seja feito o depósito fica sem efeito a decisão acima, devendo ser o réu citado para contestar no prazo de 15 dias. Em razões recusais (ID 60192624), o agravante, sustenta que: (a) é parte ilegítima para figurar no feito de despejo; (b) há cláusula arbitral no contrato entre as partes, razão pela qual presente a incompetência do juízo para julgar a demanda; (c) existem créditos em benefício do recorrente, visto que foram realizadas benfeitorias no imóvel; (d) no caso estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimado a comprovar o direito à concessão da justiça gratuita (ID 60296438), oportunidade em que promoveu o recolhimento do preparo (ID 60343365 e 60343368). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da tutela recursal postulada eis que “prima facie” sobretudo em razão da comprovação de existência da cláusula arbitral no contrato entabulado entre as partes, o que pode ensejar o deslocamento da apreciação do caso para o juízo arbitral, consoante à liberdade contratual e o fomento aos métodos adequados de solução de conflitos. Também vislumbro que o caso apresenta nítido risco de dano/lesão grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que em caso de cumprimento da decisão impugnada, ocasionará o despejo do imóvel antes da necessária instrução pelo juízo singular. Assim sendo, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, é possível afirmar que estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Diante o exposto, atendidos os requisitos autorizadores dos artigos 300, do CPC, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, DEFIRO o efeito suspensivo ativo ao recurso, apenas no sentido de suspender a execução da liminar que determinou o despejo forçado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar defesa. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator